Tribunal: TJDFT
Processo: 0750701-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO DA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O credor pugna para que seja nomeado sócio da pessoa jurídica executada como administrador-depositário, visando ao cumprimento da penhora do faturamento da empresa.

2. O sócio da pessoa jurídica está sendo executada potencialmente possui interesse contrário à manutenção da penhora e à constrição patrimonial, e, portanto, não se pode garantir sua imparcialidade como administrador, muito menos a eficácia da medida.

3. Cabe ressaltar que não há empecilho legal para que o sócio seja administrador-depositário, de acordo com o art. 866, § 2°, do CPC. Todavia, diante do contexto, a medida não se mostra razoável e sua manutenção, pode acarretar, inclusive, dificuldades operacionais, como sonegações de informações sobre a real situação econômica da executada, vindo a causar, na prática, a frustação da medida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.